Tribunal: TJES
Processo: 5000403-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000403-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA ILMA FREITAS
AGRAVADO: ROBERTA MIRANDA DE FREITAS e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000403-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RITA ILMA FREITAS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE VILSON JOSÉ DE FREITAS e ROBERTA MIRANDA DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rita Ilma Freitas contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra, que, em ação reivindicatória de propriedade ajuizada pelo Espólio de Vilson José de Freitas e Roberta Miranda de Freitas, deferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na imissão dos agravados na posse do imóvel objeto da ação.

Sustenta que: (1) não foram comprovados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência; (2) os agravados não comprovaram a propriedade do imóvel descrito na inicial; (3) antes do ajuizamento da ação reivindicatória os agravados ajuizaram uma ação de reintegração de posse que foi julgada improcedente; (4) reside no imóvel desde o ano de 2005, quando ele ainda pertencia ao seu genitor; (5) após o falecimento do seu genitor no ano de 2007, permaneceu na posse do imóvel com a anuência dos demais herdeiros; e (6) a manutenção da decisão lhe causará grave prejuízo.
Requer o provimento do recuro.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em
contrarrazões
os agravados arguem, preliminarmente, a ausência de interesse recursal da agravante.

No mérito, aduzem razões para o desprovimento do recurso, ressaltando que
comprov
aram
os requisitos necessários para o deferimento do pedido de imissão de posse, bem como que a agravante apropriou-se indevidamente do imóvel e se nega a restituí-lo.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000403-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RITA ILMA FREITAS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE VILSON JOSÉ DE FREITAS e ROBERTA MIRANDA DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

Senhor Presidente.

N
a interposição do recurso o
interessado
deve demonstrar que a via recursal eleita pode lhe proporcionar situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida, bem como que é necessário utilizar do recurso para alcançar tal vantagem.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. DECADÊNCIA PRONUNCIADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

[...]

4. Para recorrer, é necessário ter interesse recursal, que se verifica quando a interposição do recurso tem aptidão para, do ponto de vista prático, conferir à parte resultado juridicamente mais vantajoso do que aquele derivado da decisão recorrida, desde que essa vantagem só possa ser obtida por meio do recurso.

[...]”.

(REsp 1714925/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE RÉ QUANTO AO REEXAME DAS PRELIMINARES. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na clássica lição de José Carlos Barbosa Moreira, o interesse em recorrer configura-se "sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo (necessidade do recurso)" (O novo processo civil brasileiro, 21ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 117/118).

[...]”.

(AgRg no REsp 1202620/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 02/08/2013)

A
decisão impugnada no presente recurso deferiu o pedido
dos agravados
de imissão
na
posse
do imóvel que a agravante afirma
possuir desde o ano de 2005,
o
que
comprova o seu interesse recursal na reforma da aludida decisão.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000403-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RITA ILMA FREITAS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE VILSON JOSÉ DE FREITAS e ROBERTA MIRANDA DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
ação reivindicatória é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade, busca reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha (CC/2002, art. 1.228) e exige a comprovação concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).

[...]”.

(AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).

[...]”.

(AgInt no AREsp 1259039/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)

Infere-se dos autos que os agravados não comprovaram a propriedade do imóvel objeto da ação reivindicatória, tendo instruído a inicial apenas com o espelho do cadastro do imóvel junto ao Município de Serra para efeito de pagamento de IPTU, bem como com contas de energia do imóvel referentes ao ano de 2017.

A propriedade de bem imóvel é comprovada através do registro do título translativo do domínio no Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1227), não sendo suficiente o cadastro do imóvel perante o Município para efeitos tributários.

Não obstante, a agravante também apresentou um espelho do cadastro do imóvel em seu nome junto ao Município da Serra para efeito de cobrança de IPTU, bem como outros documentos que indicam que ele teria sido desmembrado, não sendo possível aferir a titularidade do domínio com base em tais documentos.

Outrossim, nos documentos apresentados pelos agravados junto às contrarrazões consta um contrato particular de compra e venda firmado entre a agravante e Adeilson Santos Pereira, apontado como o titular do domínio, referente a parte do imóvel objeto da ação reivindicatória.

Constam, ainda, outros 02 (dois) contratos de compra e venda referentes a imóveis vizinhos, todos eles indicando Adeilson Santos Pereira como proprietário da área vendida.

E apesar de os referidos contratos também não comprovarem a aquisição da propriedade, infirmam a alegação de que a agravante exerce a posse injusta do imóvel.

Destarte, não comprovada a propriedade do imóvel pelos agravados e a posse injusta da agravante, resta afastada a probabilidade do direito alegado na inicial, requisito necessário para o deferimento do pedido de imissão de posse em sede de tutela de urgência (CPC, art. 300).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelos agravados.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000403-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RITA ILMA FREITAS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE VILSON JOSÉ DE FREITAS e ROBERTA MIRANDA DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL – INTERESSE RECURSAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA REFERENTE À IMISSÃO DE POSSE – PROPRIEDADE DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA.

1. N
a interposição do recurso o
interessado
deve demonstrar que a via recursal eleita pode lhe proporcionar situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida, bem como que é necessário utilizar do recurso para alcançar tal vantagem.

2.
A
decisão impugnada no presente recurso deferiu o pedido
dos agravados
de imissão
na
posse
do imóvel que a agravante afirma
possuir desde o ano de 2005,
o comprova o seu interesse recursal na reforma da aludida decisão.

3.
A
ação
reivindicatória
é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade, busca
reaver o bem de
quem injustamente
o
possua ou detenha (CC/2002, art. 1.228)
e exige a comprovação
concomitante

de
três requisitos: a
prova da
titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

4.
N
ão comprovada a propriedade d
o imóvel pel
o
s
agravado
s
e a posse injusta da agravante, resta afastada a probabilidade do direito alegado na inicial, requisito necessário para o deferimento do pedido de imissão de posse em sede de tutela de urgência (CPC, art. 300).

5.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.